Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DATA REQUERIDA NA INICIAL. CORREPONDENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE ARREMATAÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1348626. ART. 489, §3o, DO CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABÍVEIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. MENÇÃO EXPRESSA AO VALOR DO IMÓVEL NO DISPOSITIVO. MEDIDA RECOMENDÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PONTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Verificada a existência de erro material em resultado de cálculo constante da fundamentação do aresto embargado, é de rigor o acolhimento do recurso integrativo no ponto para a correção do equívoco.
3. A fim de evitar o risco de continuidade do conflito que envolve as partes na presente lide, e considerando, em análise mais acurada, que a própria Embargante/Devedora, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, admitiu como valor contratual do imóvel a quantia de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais), apontada como correta pelo Embargante/Credor, entende-se por bem complementar o dispositivo do acórdão embargado para consignar expressamente o referido valor.
4. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos. Recurso de Vanessa de Almeida Alvares da Silva não provido. Recurso de Rosas Advogados parcialmente provido para correção de erro material, sem efeitos modificativos.